Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729180-45.2023.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIA GOMES BARBOSA RECORRIDOS: COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO AUTÔNOMO. NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA (ULTRA PETITA). CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. COBRANÇA DESPESAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DISFARÇADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação com pedido de revisão de contrato, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal diz respeito, inicialmente, à análise das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e nulidade da sentença (ultra petita) e, relativamente ao mérito, o exame sobre a regularidade dos juros remuneratórios aplicados ao negócio, cobrança de tarifa de registro de contrato e a cobrança de encargos contratuais para a hipótese de mora/inadimplemento (honorários advocatícios e cobrança de comissão de permanência). III. Razões de decidir 3.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC). 4. Configura sentença ultra petita aquela que fundamenta o julgamento em premissa jamais mencionada pelas partes ao longo da tramitação do processo e que claramente destoa das balizas em que a discussão fora estabelecida, violando assim o princípio da congruência (adstrição). 5. Como cediço, nas hipóteses de aplicação da Teoria da Causa Madura com fundamento nos incisos II, III e IV do §3o, do art. 1.013, do CPC, cabe ao Tribunal julgar, desde logo, o mérito da ação. 6. Verificada, com base nos elementos existentes nos autos, que a taxa de juros remuneratórios fixados para a contratação se encontra entre as menores estabelecidas pelo mercado à época da entabulação do negócio, afasta-se, por conseguinte, a possibilidade de revisão do contrato nesse particular. 7. É direito do fornecedor reclamar o ressarcimento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial decorrentes da mora/inadimplemento da dívida pelo consumidor (arts. 389 e 385 do CCB). 8. Inviável o afastamento da cobrança de juros remuneratórios para o período da inadimplência, quando evidente que sua estipulação de forma cumulada com outros encargos é garantida pelo ordenamento jurídico e não se confunde com a comissão de permanência (instituto que obedece a uma outra metodologia e legislação). 9. A cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima, quando acompanhada da prova da prestação do serviço e quando o preço cobrado não se mostrar abusivo. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Sentença anulada. Teoria da Causa madura. Julgamento da ação. Improcedência dos pedidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6°, inciso V, 39, inciso X, 51, incisos IV, X, XII, XV, e § 1°, inciso III, e 54-A, § 1°, todos do Código de Defesa do Consumidor e 421 do Código Civil, defendendo a revisão do contrato diante da abusividade das cláusulas e da condição de superendividamento dos recorrentes. Afirmam que estão impossibilitados de honrar todos os empréstimos e financiamentos, diante do comprometimento de seu mínimo existencial. Sustentam a inversão do ônus da prova. Requerem, por fim, a gratuidade de justiça. A parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 74823538). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6°, inciso V, 39, inciso X, 51, incisos IV, X, XII, XV, e § 1°, inciso III, e 54-A, § 1°, todos do CDC e 421 do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74823538. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021